Tribunal: TJPA
Processo: 0806740-50.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806740-50.2023.8.14.0201

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GUSTAVO VIDAL COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA. ASTREINTES SEM FINALIDADE COERCITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, na qual se reconheceu a purgação da mora pelo devedor fiduciante após a apreensão do veículo, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito e determinando-se a restituição do bem, sob pena de multa, caso ainda não efetivada. O agravante sustentou que o veículo já havia sido restituído ao agravado em 02/04/2024, conforme documentos constantes dos autos, razão pela qual requereu o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação, com afastamento da determinação de nova devolução e da possibilidade de incidência de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados aos autos comprovam o cumprimento integral da obrigação de restituição do veículo apreendido; e (ii) estabelecer se subsiste a possibilidade de incidência de astreintes quando comprovado o adimplemento da obrigação de restituição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A purgação da mora após a apreensão do veículo faz cessar o interesse processual do credor fiduciário na retomada do bem, mas não afasta a necessidade de verificar concretamente se a obrigação de restituição foi cumprida.

4.

O termo de entrega constante do ID 112803796, juntado em 08/04/2024, contém a assinatura do agravado e registra o recebimento do veículo em 02/04/2024, comprovando documentalmente a restituição do bem.

5.

A instituição financeira se desincumbe do ônus de demonstrar o fato extintivo da obrigação quando apresenta prova documental específica da entrega do veículo ao devedor fiduciário.

6.

A impugnação genérica da parte agravada, desacompanhada de demonstração de falsidade, inconsistência material, irregularidade formal substancial ou elemento concreto apto a infirmar o documento, não afasta a eficácia probatória do termo de entrega assinado.

7.

A exigência de prova do cumprimento da obrigação não pode ser convertida em imposição de forma única e absoluta quando o acervo documental é suficiente para demonstrar o fato relevante.

8.

A manutenção de comando de restituição de veículo já entregue impõe obrigação destituída de objeto e viola a racionalidade do sistema processual.

9.

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, não constituem finalidade em si mesmas e não têm caráter indenizatório automático.

10.

Comprovado o cumprimento da obrigação de restituição, desaparece a base justificadora da multa coercitiva vinculada a essa obrigação específica.

11.

A inversão do ônus da prova em relação de consumo não é absoluta e não dispensa a parte de comprovar minimamente a verossimilhança de sua tese.

12.

O provimento do agravo interno não altera o capítulo que reconheceu a perda superveniente do interesse processual em razão da purgação da mora, limitando-se ao reconhecimento do cumprimento da obrigação de restituição e ao afastamento da multa correlata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
: 1. A prova documental de entrega do veículo ao devedor fiduciário, quando não eficazmente desconstituída pela parte contrária, comprova o cumprimento da obrigação de restituição. 2. A obrigação de restituir bem já entregue perde objeto e não pode justificar nova ordem de devolução. 3. As astreintes não subsistem quando comprovado o cumprimento da obrigação que deveriam coercitivamente assegurar. 4. A inversão do ônus da prova em relação de consumo não dispensa a demonstração mínima da verossimilhança da tese alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 485, VI, 536, § 1º, 537 e 1.021; CDC, art. 6º, VIII; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.774.909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0059655-52.2013.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0004465-21.2010.8.14.0201, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800813-74.2021.8.14.0007, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S.A., ao ID 35742020, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática lançada ao ID 35122759, por meio da qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida em face de GUSTAVO VIDAL COSTA.

A decisão monocrática recorrida, lançada ao ID 35122759, manteve integralmente a sentença de ID 33255119, tal como integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 33255121.

Consta dos autos que a sentença reconheceu que o réu purgou a mora em 05/01/2024, após o cumprimento da liminar e a apreensão do veículo em 28/12/2023; assentou que a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária possui natureza reipersecutória; concluiu que a purgação da mora fez desaparecer a utilidade da demanda; extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; não conheceu do pedido de restituição de valores formulado pelo réu, por litispendência com a ação revisional nº 0807143-19.2023.8.14.0201;
determinou à autora a restituição do bem apreendido livre de ônus, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada ao valor do veículo
; autorizou o levantamento, pela autora, dos valores depositados para purgação da mora; e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Na sequência, a decisão de embargos de declaração de ID 33255121 acolheu parcialmente os aclaratórios para sanar contradição fático-jurídica,
esclarecendo que a obrigação de restituição do bem somente subsistiria caso ainda não tivesse sido efetivamente cumprida, devendo o autor comprovar a entrega do veículo ao réu, nos termos alegados na petição de ID 112803794
, antes de eventual imposição de multa por descumprimento, mantidos os demais termos da sentença.

A apelação interposta pelo BANCO PAN S.A., ao ID 33255124, sustentou, em síntese, que
o bem objeto da lide já teria sido restituído ao apelado em 02/04/2024, conforme documento indicado no ID 112803794;
que a decisão recorrida deveria ser reformada para
reconhecer expressamente a perda de objeto da determinação de restituição
; que a manutenção da ordem de devolução, bem como da possibilidade de multa, afrontaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; e que as astreintes, por possuírem natureza coercitiva, não poderiam subsistir diante de obrigação já integralmente cumprida.

Ao final,
requereu o provimento do recurso para que fosse reconhecido o cumprimento integral da obrigação de restituição em 02/04/2024, com exclusão da determinação de nova devolução do veículo e afastamento de qualquer multa ou penalidade
.

A decisão monocrática agravada conheceu da apelação e negou-lhe provimento, ao fundamento de que a purgação da mora faz cessar o interesse processual do credor na retomada do bem, de que a sentença integrada pelos embargos de declaração não impôs devolução automática e incondicionada do veículo, mas apenas exigiu a comprovação do cumprimento da obrigação, e de que não cabe excluir previamente a possibilidade de astreintes enquanto não comprovada, de forma idônea, a entrega do bem.

Em suas razões de agravo interno, ao ID 35742020, o BANCO PAN S.A. sustenta, em suma, que: a) a decisão monocrática teria partido da premissa de ausência de prova idônea da restituição do veículo; b) os documentos constantes dos IDs 112803794 e 112803796 comprovariam a restituição do bem ao agravado; c) a manutenção do comando de restituição imporia obrigação juridicamente impossível, pois o veículo já teria sido devolvido; d) a subsistência da possibilidade de astreintes desnaturaria a função coercitiva da multa, prevista nos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC, diante de obrigação já cumprida; e) a decisão monocrática deveria ser reformada para reconhecer o cumprimento integral da obrigação, afastando-se a ordem de restituição e qualquer multa correlata.

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas por GUSTAVO VIDAL COSTA ao ID 36066986, nas quais sustenta, em síntese, que a alegação unilateral de restituição do veículo não se presta a comprovar o cumprimento da obrigação, especialmente sem termo de entrega assinado pelo agravado; que o ônus de provar o fato extintivo incumbe ao agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC; que a manutenção das astreintes é legítima enquanto persistir a incerteza quanto ao cumprimento da obrigação; e que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se a decisão monocrática de ID 35122759 deve ser mantida ou reformada no ponto em que concluiu não ser possível reconhecer, em grau recursal, o cumprimento integral da obrigação de restituição do veículo, bem como no ponto em que preservou a possibilidade de incidência de astreintes caso não comprovada a entrega do bem.

Após reexame detido dos autos, entendo que o agravo interno merece provimento.

A sentença de ID 33255119 reconheceu que, após o cumprimento da liminar e apreensão do veículo, o devedor fiduciante purgou a mora. Por essa razão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida em apelação, integrada pelos embargos declaratórios de ID 33255121, consignou que a obrigação de restituição do bem somente subsistiria caso ainda não tivesse sido efetivamente cumprida, devendo o autor comprovar a entrega do veículo ao réu antes de eventual imposição de multa.

Portanto, desde a origem, a controvérsia não reside propriamente na existência abstrata do dever de restituição após a purgação da mora, mas na verificação concreta do cumprimento dessa obrigação.

Nessa senda, entendo que a decisão monocrática impugnada comporta reforma.

O termo de entrega constante do ID de origem 112803796,
juntado em 08 (oito) de abril de 2024, contém a assinatura do agravado recebendo o bem restituído em 02 (dois) de abril de 2024.

O agravado assinou e datou o termo de entrega.

Portanto, incumbia ao BANCO PAN S.A. demonstrar o fato extintivo da obrigação de restituir, qual seja, a efetiva entrega do veículo. Neste ponto,
verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu desse ônus, pois indicou prova documental específica da restituição do bem, constante do ID 112803796.

O agravado, por sua vez, limitou-se a alegar, em sede de contrarrazões, que o termo é unilateral e não estava devidamente assinado pelo agravado.

Mas está! b
asta analisar a assinatura do agravado, acostada no documento em epígrafe.

Portanto, a impugnação não se mostra suficiente, no caso concreto, para desconstituir a prova documental apresentada.

A parte agravada
não demonstra falsidade, inconsistência material, irregularidade formal substancial ou qualquer elemento concreto capaz de infirmar os documentos indicados.

Limita-se, em essência, a sustentar que não haveria termo de entrega assinado por si, sem, contudo, apresentar elemento objetivo que afaste a efetiva restituição do bem ou que evidencie que o veículo permaneceu indevidamente em poder da instituição financeira.

Nessa ordem de ideias, a prova documental do cumprimento da obrigação, quando não eficazmente desconstituída pela parte contrária, deve produzir seus efeitos processuais.

A exigência de prova não pode ser convertida em imposição de forma única e absoluta,
sobretudo quando o acervo indicado nos autos é suficiente para demonstrar o fato relevante: a entrega do veículo ao devedor fiduciário.

Assim,
a manutenção do comando de restituição, uma vez reconhecido que o veículo já foi entregue, conduziria à imposição de obrigação destituída de objeto.

Não se pode compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer já satisfeita, sob pena de violação à racionalidade do sistema processual e de indevida perpetuação de controvérsia superada pelo próprio adimplemento.

A mesma conclusão se aplica à multa coercitiva.

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental. Não constituem fim em si mesmas, tampouco têm finalidade indenizatória automática. Sua razão de existir é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.
Uma vez comprovado que a obrigação foi cumprida, desaparece a base justificadora da multa.

No caso em exame, demonstrada a restituição do veículo por meio dos documentos indicados nos ID 112803796,
e ausente impugnação concreta apta a infirmar essa prova, não subsiste finalidade legítima para preservar a possibilidade de incidência de astreintes.

Mesmo se fosse considerada inversão do ônus probatório em favor do consumidor, a instituição financeira comprovou documentalmente a devolução do veículo,
não havendo, nos autos, elemento capaz de desconstituir essa conclusão.

Recorde-se que a inversão do ônus da prova em sede consumerista não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese
, conforme reiteradamente decidido por E. 1ª Turma de D. Privado:

“
Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS COSTA E OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência, em ação cominatória de cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA. Os recorrentes sustentam tratar-se de relação de consumo, cabendo aplicação do CDC com inversão do ônus da prova. Não houve inversão do ônus probatório. Autores deveriam comprovar que a ré se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander. Únicos documentos: notificação extrajudicial (declaração unilateral), cartas de crédito habitacional. Não há prova mínima dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova dispensa o autor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos; e (ii) definir se os documentos apresentados comprovam os fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos.

4. O autor não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova relativo ao fato constitutivo do direito compete ao autor.

5. Não houve inversão do ônus da prova em favor do consumidor no caso concreto.

6. Era ônus dos autores comprovar que a requerida se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander.

7. Os únicos documentos apresentados foram: notificação extrajudicial enviada por escritório de advocacia e cópias de Carta de Crédito Habitacional.

8. A notificação, apesar de devidamente recebida, trata-se de declaração unilateral, sem outros documentos que embasem a suposta negativa.

9. A requerida comprovou que houve notificação extrajudicial cobrando parcela das chaves, enviada em data posterior à primeira Carta de Crédito.

10. Cabe à parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado.

11. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor, notadamente inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo.

12. O STJ consolidou que "a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento".

13. A jurisprudência do STJ firmou que "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito".

14. Não há prova mínima dos fatos alegados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC é regra de instrução e não de julgamento, não dispensando prova mínima dos fatos constitutivos." "2. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 83; AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/2/2022, DJe de 25/2/2022; AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/6/2018; TJPA, AC 2018.01955018-13, Acórdão 189.887, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14/5/2018 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0059655-52.2013.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-06) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor

contra sentença que, nos autos de ação indenizatória c/c obrigação de

fazer ajuizada em face de instituição financeira e concessionária de

veículos, julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou ter trocado

veículo adquirido, mediante promessa de cancelamento do financiamento

anterior, mas continuou sendo cobrado e multado por estar o bem ainda em

seu nome, imputando às rés a responsabilidade por danos morais e

materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)

definir se a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo

dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de

seu direito; (ii) verificar se há comprovação de ato ilícito, nexo causal

e dano moral indenizável decorrente da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no

art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou

hipossuficiência do consumidor, não afastando a necessidade de prova

mínima dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do

CPC.

A ausência de comprovação de que a

concessionária assumiu obrigação de cancelar o financiamento ou

providenciar a transferência do veículo impede a responsabilização civil.

A caracterização do dano moral pressupõe

prova do nexo causal entre conduta e prejuízo, não bastando alegações

genéricas de constrangimento.

Documentos apresentados pela ré indicam

celebração de dois contratos de financiamento autônomos, inexistindo

elementos que confirmem a devolução do primeiro veículo ou acordo para

cancelamento do contrato anterior.

Sem a comprovação dos fatos constitutivos

alegados, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no CDC não

afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo consumidor.

A ausência de comprovação do ato ilícito

e do nexo causal impede a condenação por dano moral.

Alegações genéricas de constrangimento

não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 277, 282, § 1º, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004465-21.2010.8.14.0201 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-12) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ARTIFICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. PEDIDO IMPRECISO. PODER GERAL DE CAUTELA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Presentes dúvidas quanto à documentação, dados e alegações, porquanto a petição inicial não apresenta assertividade fática, é descrita de forma genérica, com pedidos hipotéticos e condicionais, cabe ao magistrado adotar medidas para verificar e coibir práticas predatórias, como determinar a emenda da petição inicial.

A pretensão de reparação pelos danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí requer a comprovação de residência no local ao tempo do infortúnio, tendo em vista que somente aqueles que residiam na região, nesse tempo, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova, uma vez que não é automática, subsistindo o ônus da parte em comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Mantendo-se a autora inerte para emendar à inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da petição inicial e, consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC c/c o art. 485, I, do CPC.

Inexistindo triangularização processual, não há que se falar em condenação da parte autora em honorários advocatícios, devendo ser reformada a decisão monocrática somente neste ponto.

Provimento parcial do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800813-74.2021.8.14.0007 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-08-12) (grifos nossos).

Ressalte-se que o provimento do presente agravo interno não altera o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual em razão da purgação da mora.

Esse capítulo permanece hígido.

O que se modifica é apenas a conclusão relativa à obrigação de restituição do veículo e à multa correlata,
pois, diante da prova do cumprimento, deve ser reconhecida a perda de objeto do comando restitutório.

Dessa forma, deve ser reformada a decisão monocrática de ID 35122759, para dar provimento à apelação no ponto específico em que se pretendia o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação de restituição do veículo, afastando-se a determinação de nova devolução do bem e a possibilidade de imposição de multa por descumprimento dessa obrigação já adimplida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática de ID 35122759 e, em consequência,
dar provimento à apelação interposta pelo BANCO PAN S.A., a fim de reconhecer
, com fundamento no documento constante do ID de origem 112803796,
a efetiva entrega do veículo ao agravado
, afastando-se a obrigação de nova restituição do bem e a possibilidade de incidência de astreintes vinculadas a essa obrigação específica.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026